Tribunal: STF
Processo: HC 76510
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES
DOLOSOS CONTRA A VIDA PRATICADOS POR MILITAR OU POLICIAL MILITAR,
CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEI 9.299, DE 7/8/96.
EXAME DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOS RÉUS: LEGALIDADE.
I. - Com a promulgação da Lei 9.299/96, os crimes dolosos
contra a vida praticados por militar ou policial militar, contra
civil, passaram a ser da competência da Justiça comum.
II. - A alegação de que os réus agiram em legítima defesa
implicaria o revolvimento de toda a prova, o que não se admite nos
estreitos limites do habeas corpus.
III. - Hipótese em que já tendo sido proferida sentença de
primeiro grau e estando pendente de julgamento a apelação dos réus,
não há falar em novo julgamento, pelo Tribunal do Júri, em razão da
promulgação da Lei 9.299/96. A controvérsia ficou restrita, no caso,
à competência para o julgamento do recurso.
IV. - HC indeferido.